Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.1011436-24.2021.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Afonso Fideli Silva em favor de Weverton Henrique Lopes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado em 19 de abril de 2021, junto com outros corréus, perante o juízo acima mencionado, nos autos da Ação Penal n. 1005504-10.2021.8.11.0015, como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 73, do Código Penal (1o fato); bem como no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 (2o fato) c/c art. 29, na forma do art. 69, do Código Penal, fato, em tese, ocorrido em 28 de abril de 2018, em desfavor de Josival Maltas dos Santos.
Aduz, o impetrante, que o Ministério Público pugnou pela representação da decretação da prisão preventiva do paciente, de modo que “no dia 20.04.2021, ou seja, após 3 (três) anos do fato, o juízo singular, acolhendo pleito ministerial, recebeu a denúncia e decretou a preventiva do Paciente - o qual, diga-se, vinha desde o início respondendo a ação penal em liberdade -, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública, resguardar a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal”.
Alega, ademais, a desnecessidade da prisão preventiva do paciente por falta de contemporaneidade, aduzindo, ainda, que não há fundamentos concretos que justifiquem a prisão cautelar decretada ou que demonstrem que, em liberdade, o paciente poderia praticar delitos, ameaçar à ordem pública ou qualquer um dos demais bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta, outrossim, que in casu, as medidas cautelares se mostram suficientes para proteger a ordem pública. Todavia, “em que pese o Paciente responder outras ações penais em curso, por supostamente ter praticado crime sem violência ou grave ameaça, o Defendente possui os predicativos subjetivos favoráveis, por se tratar de indivíduo tecnicamente primário, possuir domicílio fixo e trabalho lícito no distrito da culpa”; asseverando, também, que a segregação cautelar está causando e continuará a causar profundos e irreparáveis prejuízos ao paciente, um jovem com 22 (vinte e dois) anos de idade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas previstas noart.319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, consubstanciada no modus operandi empregado na ação delituosa, bem como diante do risco de reiteração delitiva, tendo o juízo de primeiro grau destacado que “os denunciados possuem envolvimento com organização criminosa atuante nesta região, denominada Comando Vermelho, tendo a morte da vítima ocorrido, embora com erro da execução, em razão de a vítima virtual ter alegado ser integrante de facção criminosa rival, denominada PCC, o que demonstra a periculosidade acentuada dos denunciados”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta aeste Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, doCódigo de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal